Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil). Como corolário dessa equação, sua fixação deverá derivar da análise dos elementos de convicção produzidos de forma a ser depurado o valor que se afigure compatível com as necessidades diárias do alimentando e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que o pensionamento não seja inócuo para quem o recebe nem instrumento passível de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.
2. Na hipótese, a autora/apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o requerido/apelado tem condições de arcar com o pagamento de alimentos no importe superior ao fixado na r. sentença impugnada: 20% (vinte por cento) do salário mínimo. Não havendo comprovação inequívoca de alteração da condição econômico/financeira do requerido/apelado, permanece a situação fática existente à época da fixação dos alimentos provisórios, cujo percentual deve ser mantido.
3. Apelação conhecida e não provida.